Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EFETIVADA EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. RECURSOS APLICADOS EM CONTA POUPANÇA. MODALIDADE DE CONTA VOLTADA A INVESTIMENTO PARA ACUMULAÇÃO DE RECURSOS VOLTADOS À FORMAÇÃO DE RESERVA PARA O FUTURO. PROVA INEXISTENTE DE QUE ATENDIDO ESSE OBJETIVO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DESSA FINALIDADA POR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA HABITUAL E FREQUENTE TAMBÉM NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE AFASTA A PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE CONFERIDA PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO A CONTA BANCÁRIA DESTINADA A ECONOMIA E INVESTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos, argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Não pode ser conhecida a prova documental que, sem justificativa, foi produzida apenas em segundo instância, conquanto devesse ter sido apresentada a primeiro exame do juízo de origem.
2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis, entre outros, os valores referentes a verbas salariais, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.
3. Ausentes elementos de convicção que possam demonstrar a veracidade da alegação de que os valores bloqueados via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, têm natureza salarial, inviável reconhecer estarem protegidos pela impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC). De idêntico modo, não demonstrando o devedor/executado que mantém conta bancária na modalidade de conta poupança para investimento e economia de recursos financeiros, que é a finalidade específica a que conferiu o legislador ordinário a proteção legal da impenhorabilidade, não tem cabimento afastar a constrição sobre os valores ali depositados, ainda que em quantidade inferior a 40 salários mínimos.
4. Hipótese em que o grave déficit probatório em que incorreu o agravante ao deixar de produzir elementos de convicção a ele plenamente acessíveis, a exemplo da movimentação financeira que tem em suas conta bancárias (corrente e poupança) retira a possibilidade de ser acolhida como verdadeira a alegação de que mantém em reserva recursos financeiros voltados a protegeu o mínimo necessário a seu sustento pessoal e de sua família. Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não evidenciada.
5. Recurso conhecido e desprovido.